Tribunal: TJSP
Processo: 2339938-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que fixou os honorários periciais em R$10.416,00. Inconformismo da operadora. Descabimento. Impugnação genérica. Proposta baseada em critérios técnicos e objetivos, observando as características do caso concreto. Ausência de elementos concretos a afastar o valor fixado. Decisão mantida. Recurso desprovido.